Tribunal: STF
Processo: RE 1253073
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - APELO DA AUTARQUIA - NÃO RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E DE RETORNO - DESERÇÃO CARACTERIZADA 
    Ausência de recolhimento de porte de remessa e de retorno dos autos configura deserção. Inteligência do artigo 511, caput, do Código, de Processo Civil. Exegese da Lei Estadual 11.608/2003. 
    Recurso não conhecido. 
    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o referido entendimento, ao concluir que a matéria examinada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 594.116-RG (Tema 135, da sistemática da repercussão geral), não se aplica à hipótese.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, 24, IV; 98, § 2º; e 145, II, da CF. 
    O Superior Tribunal de Justiça, em decisão que transitou em julgado em 22.11.2018, deu provimento ao recurso especial simultaneamente interposto ao presente recurso extraordinário para “afastar a preliminar de deserção e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para julgamento do recurso voluntário interposto pelo INSS” (REsp 1.771.661).
    O recurso extraordinário perdeu o respectivo objeto. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o presente recurso. 
    Publique-se.
          Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator